Tribunal: TJDFT
Processo: 0004998-97.2018.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. CRIME MATERIAL. VESTÍGIOS. AUSÊNCIA DE LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. NÃO COMPARECIMENTO DA VÍTIMA AO IML. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. ACERVO PROBATÓRIO COESO PARA VIAS DE FATO. DOSIMETRIA DA PENA. 2a FASE. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, F, DO CP. REFORMATIO IN PEJUS AUSENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.